Tribunal: TJDFT
Processo: 0004054-30.2016.8.07.0017
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0004054-30.2016.8.07.0017 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: HELIO ALVES PEREIRA APELADO: EURICLES MIRANDA SOUZA D E S P A C H O Considerando que os advogados que representam o apelante não comprovaram a regular comunicação da renúncia, determino o prosseguimento do feito, mantendo os causídicos cadastrados no processo. Publique-se. Após, retornem-me os autos conclusos para apreciação da apelação. Brasília, 18 de fevereiro de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator